Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-56.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão a recebimento de por morte de servidor de quem a autora sustenta ter sido companheira – Autora que contraiu núpcias com terceiro, em 2007, desfazendo-se, assim do direito ao recebimento de benefício previdenciário do falecido servidor público. Prescritos quaisquer valores pertinentes ao período anterior às núpcias.

R. sentença de improcedência integralmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão a recebimento de por morte de servidor de quem a autora sustenta ter sido companheira – Autora que contraiu núpcias com terceiro, em 2007, desfazendo-se, assim do direito ao recebimento de benefício previdenciário do falecido servidor público. Prescritos quaisquer valores pertinentes ao período anterior às núpcias.

R. sentença de improcedência integralmente mantida.

Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000221-56.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante ALZIRA DAS
GRAÇAS PINHEIROS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
2
VOTO No 16.775 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000221-56.2018.8.26.0059
No NA ORIGEM: 1000221-56.2018.8.26.0059
COMARCA: BANANAL (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALZIRA DAS GRAÇAS PINHEIROS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Daniel Calafate Brito
APELAÇÃO CÍVEL Pretensão a recebimento de por morte de
servidor de quem a autora sustenta ter sido companheira Autora
que contraiu núpcias com terceiro, em 2007, desfazendo-se, assim
do direito ao recebimento de benefício previdenciário do falecido
servidor público. Prescritos quaisquer valores pertinentes ao
período anterior às núpcias.
R. sentença de improcedência integralmente mantida.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
ALZIRA DAS GRAÇAS PINHEIROS em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV. A fim de evitar repetições, transcrevo o
relatório e dispositivo da r. sentença de fls. 167/169 prolatada em 19.09.2019
pelo Juízo “a quo”, verbis:
“Vistos.
Alzira das Graças Pinheiros ajuizou ação de concessão de pensão por
morte com pedido de antecipação de tutela de evidência em face de
São Paulo Previdência -SPPREV - na qual aduziu, em síntese, que
manteve união estável com José Antônio Sabadine Filho que faleceu e
lhe foi negado o benefício de pensão por morte na via administrativa.
Pediu o benefício de pensão por morte. Juntou documentos.
Decisão nas folhas 47/48 que antecipou os efeitos da tutela
jurisdicional pretendida.
São Paulo Previdência - SPPREV - apresentou contestação nas folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
3
62/73 na qual arguiu a retificação do polo passivo da demanda e
alegou, em resumo, que a autora não preenche os requisitos para a
concessão do benefício de pensão por morte. Pediu a improcedência
dos pedidos. Juntou documentos nas folhas 74/90.
Réplica nas folhas 96/98.
Decisão nas folhas 107 que deferiu a inclusão no polo passivo de
Carlos Silvério Sabadine.
Carlos Silvério Sabadine apresentou contestação nas folhas 120/127
na qual alegou, em resumo, que a autora não preenche os requisitos
para a concessão do benefício da pensão por morte. Pediu a
improcedência dos pedidos. Juntou documentos nas folhas 128/133.
Parecer do Ministério Público nas folhas 164/166 em que opina pela
improcedência do pedido.
(...)
Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO formulado na ação
proposta por Alzira das Graças Pinheiros em face de São Paulo
Previdência - SPPREV - e Carlos Silvério Sabadine.
Revogo a decisão de folhas 47/48. Como consequência deverá haver a
restituição dos valores auferidos em sede liminar.
Em virtude da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas
processuais e os honorários de advogado de forma proporcional aos
advogados dos reús, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça deferida nas folhas 47/48.
Arquivem-se.
P.R.I.”
Opostos embargos de declaração pela autora, sobreveio r.
decisão não os acolhendo (fls. 180/181).
Apela a autora (fls. 182/186), aduzindo, em síntese, que a união
estável contraída com o servidor José Antonio Sabatine Filho perdurou de
1981 até 1998, sendo contraída novo casamento somente em 24.11.2007,
ensejando seu direito ao recebimento de pensão por porte durante o referido
período.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fls. 47/48), processado com contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
4
193/198).
O Ministério Público declinou de opinar no feito, ao argumento
de que o feito “scute direito disponível envolvendo partes maiores e capazes”
(fl. 207).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma processual que será
analisada sua correção ou não.
Sustenta a autora ter vivido em regime de união estável com o
servidor público estadual José Antônio Sabadine Filho a partir do ano de
1978, até 19.08.1998 (em virtude do falecimento deste). Alega que após o
falecimento de seu companheiro requereu a concessão do benefício da pensão
por morte ao IPESP por diversas vezes, pedidos estes que foram negados, ao
fundamento de que seu companheiro faleceu na condição de casado. Requer o
reconhecimento de seu direito ao recebimento de pensão por morte referente
ao período em que permaneceu em união estável com o servidor.
Verifica-se que a autora teve reconhecida judicialmente sua
união estável com o servidor publico estadual José Antônio Sabadine Filho,
consoante r. sentença proferida nos autos do processo no 74-99, que correu
perante a Vara Única de Bananal, transitada em julgado em 19.11.1999,
perante o Foro da Comarca de Bananal (fls. 14/18), cuja trecho ora extraio,
nos seguintes termos:
“A autora pretende ver reconhecida a existência de união estável e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
5
em consequência, pleiteia direito a receber pensão do IPESP. Cabe
observar que desnecessária a decretação de dissolução da sociedade
de fato, posto que esta, existente, já se dissolveu com a morte de José
Antônio. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial e DECLARO a existência da união estável havida entre a
autora e José Antônio Sabadine Filho, do que poderão decorrer
todos os direitos inerentes a tal reconhecimento.” (fls. 17)
Como apontado no trecho extraído da r. sentença supracitado,
restou reconhecida a união estável entre a autora e o mencionado servidor
público estadual, a qual perdurou até o momento de falecimento deste, em
19.08.1998 (certidão de óbito de fl. 30 e declaração de fl. 33), assegurando a
autora “todos os direitos inerentes a tal reconhecimento”.
Contudo, ao solicitar o recebimento do benefício da pensão por
morte perante à SPPREV (fls. 19/21), teve seu pedido indeferido pela
autoridade, ao fundamento de “falta de amparo legal, uma vez que o ex-
servidor faleceu no estado civil de casado, conforme Certidão de Casamento
acostada nos autos, tornando impossível configurar-se, administrativamente,
a alegada união estável, nos termos do art. 147, inc. IV, da LC 180/78, sem
as alterações da LC 1012/07” (fls. 24).
De acordo com certidão de casamento acostada à fls. 31, observa-
se que José Antônio Sabadine Filho se casou com Idalina do Rosário em
11.01.1936.
O relevante para solução da presente demanda, contudo, é a
constatação de que a autora, em 24.11.2007, muitos anos após o
falecimento de José Antônio Sabadine Filho, contraiu casamento com
Antônio Luiz de Lima, como comprova a certidão de casamento acostada a
fls 133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
6
Pois bem, no que se refere à concessão da pensão por morte em
virtude do falecimento de servidor público do Estado de São Paulo, a Lei
Complementar Estadual no 180/1978, em sua redação original, vigente à
época da morte do servidor estadual, havida em 1988 (fls. 30), estabelecia
o seguinte, verbis:
“Artigo 148 - Por morte do contribuinte, adquirem direito à pensão
mensal, na razão da metade, o cônjuge sobrevivente, e, pela outra
metade, em partes iguais, os filhos, observado o disposto no artigo
anterior.
§ 1o - Se não houver filhos, a pensão será deferida, por inteiro, ao
cônjuge supérstite.
§ 2o - Cessando o direito à pensão dos filhos do contribuinte, nos
termos dos §§ 2o e 3o do artigo anterior, o respectivo benefício
reverterá ao cônjuge sobrevivente, ressalvada a hipótese do artigo
149.
§ 3o - Se viúvo o contribuinte, ou se o cônjuge sobrevivente, nos
termos do artigo 149, não tiver direito à pensão, será o benefício
pago integralmente em partes iguais, aos filhos do falecido,
observado o disposto no artigo anterior.
§ 4o - O cônjuge sobrevivente que contrair novas núpcias perderá, o
direito à pensão em benefício dos filhos do contribuinte falecido, na
forma do parágrafo anterior.
§ 5o - Na hipótese do parágrafo anterior, a viuvez subseqüente não
restabelece o direito à pensão do cônjuge do contribuinte”
Como visto, as núpcias da autora acabaram por romper com o
direito de pleitear benefício previdenciário relativo (pensão por morte)
relativa ao servidor José Antonio Sabadini Filho, estando correto o
indeferimento do pleito de estabelecimento da pensão.
E nem se alegue que seria caso de recebimento de quaisquer
valores desde o falecimento em 1998 até a véspera das núpcias em 2007, já
que a presente ação foi ajuizada somente em 2018, razão pela qual tal
pretensão está há muito fulminada pela prescrição parcelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
7
A questão não é estranha à esta C. Câmara de Direito Público,
verbis:
“Apelação Cível. Direito Previdenciário. Pensão por morte Cessação do
benefício em razão da contração de novas núpcias - Legalidade Art. 18, III,
da LC 139/01 - Manutenção do benefício que se revela inviável -
Aplicabilidade do art. 252 do RI - Sentença mantida. Nega-se provimento ao
recurso interposto. (TJSP; Apelação Cível 0064763-53.2008.8.26.0576;
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/09/2012; Data de Registro: 13/09/2012)
Deste modo, em virtude do acima explicitado, correta a r.
sentença que julgou improcedente a demanda..
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da autora em seu
recurso voluntário, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados
em favor da empresa-autora, em 1% acima do arbitrado em 1o. Grau (10% do
valor atualizado da causa fls. 169), nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do
CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
causídico da parte apelada, observada a gratuidade processual concedida a
fls. 47/48.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-56.2018.8.26.0059 -Voto no
8
recurso de apelação da autora, determinada a majoração dos honorários
advocatícios em desfavor da autora sucumbente, e observada a gratuidade
processual a esta concedida.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora